Tribunal: TJSP
Processo: 0001297-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
"Habeas corpus" hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública, situação que pode vir caracterizada pelas próprias circunstâncias do crime imputado. 2. Decisão fundamentada. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0001297-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCOS
ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA, é impetrado MMJD DO PLANTÃO DA
21a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE REGISTRO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001297-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 0001297-47.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Marcos Antonio dos Santos Ferreira
Impetrado: Mmjd do Plantão da 21a Circunscrição Judiciária de Registro
Comarca: Iguape
Voto no 13.383
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem
pública, situação que pode vir caracterizada pelas próprias
circunstâncias
do
crime
imputado.
2.
Decisão
fundamentada. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas
corpus”, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo em favor de Marcos Antônio dos
Santos Ferreira, preso preventivamente pela
suposta prática de roubo majorado. Alega a
impetrante, em suma, que o paciente
padece de constrangimento ilegal pelas
seguintes razões: a) ausência dos requisitos
autorizadores da custódia cautelar; b)
fundamentação inidônea da decisão judicial
hostilizada. Busca-se a desconstituição da
prisão preventiva, ainda que com a
imposição de medidas cautelares diversas
do cárcere.
O pedido de liminar foi indeferido pelo
eminente Desembargador Mauricio Henrique Guimarães Pereira Filho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001297-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(cf. fls. 33/34).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 45vo/46).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 48/50).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu os
crimes de roubo majorado, em concurso formal.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 27 de
dezembro de 2019, por volta das 00h30, na Rua Júlio de Almeida, defronte ao no855,
Boqueirão Norte, na cidade de Ilha Comprida, comarca de Iguape-SP, MARCOS
ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA, qualificado a fls. 12, subtraiu para proveito si,
mediante ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 01 (um) desodorante roll-on,
marca Avon; 01 (uma) pomada massageadora Fisiofort Premium, marca Bio Instinto; 01
(uma) bolsa de camurça; 01 (uma) blusa; 01 (uma ) camisa polo; 01 (um) porta-moedas; e
R$4,20 (quatro reais e vinte centavos) pertencentes à Josefa Natiele Braz de Souza
Fonseca, bem como 02 (duas) marmitas plásticas, transparentes, pertencentes à Bruno
Alves Pinheiro Fonseca.
Segundo foi apurado, as vítimas chegavam em casa quando
foram surpreendidas por MARCOS, o qual sacou a arma de fogo que estava em sua cintura
e, então, anunciou o assalto, ordenando que Josefa e Bruno colocassem seus pertences no
chão e, em seguida, saíssem dali sem olhar para trás.
Ato contínuo, Josefa colocou no chão uma bolsa de
camurça que continha 01 desodorante roll-on, 01 pomada massageadora, 01 blusa, 01
camisa polo, 01 porta moedas e R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos), enquanto Bruno
deixou uma sacola que continha 02 marmitas plásticas.
Em seguida, as vítimas se afastaram do local dos fatos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001297-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
enquanto MARCOS subtraiu os supramencionados objetos deixados pelos ofendidos,
empreendendo fuga dali(...)” (cf. fls. 43/43vo).
Vale dizer, guarda plausibilidade jurídica a
imputação.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
Por sua vez, as circunstâncias concretas do
caso, mais precisamente, crimes praticados com emprego de arma de
fogo, contra um casal que acabara de chegar em sua residência, estão a
indicar que o paciente é pessoa perigosa, cuja liberdade põe em risco a
coletividade, a reclamar uma pronta reação do ordenamento jurídico,
com o escopo de tutelar bens jurídicos fundamentais.
Daí porque, a custódia cautelar se justifica
para a garantia da ordem pública.
Com efeito, conforme proclamado pelo
Excelso Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na
periculosidade do réu aferida das próprias circunstâncias do crime,
a demonstrar a necessidade dela para a garantia da ordem e por
conveniência da instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001297-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Moreira Alves). Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF,
HC no 101.300, rel. Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min.
Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Tudo isso a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-
se motivado (fls. 41/42 conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva), com referência circunstâncias concretas do caso, o que
permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas na gravidade
em abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta ou mantêm
a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando
uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar
(STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 86.605, rel.
Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ,
HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).
5.
Em
poucas
palavras,
inexiste
constrangimento ilegal a ser reparado na espécie.
6. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator